Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-10.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021433-10.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIRO DOS ANJOS - CPF: 007.858.791-37 (EMBARGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JAIRO DOS ANJOS - CPF: 007.858.791-37 (EMBARGANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RENUNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE CONTESTAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

1.
A objeção de coisa julgada pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois não é sujeita à preclusão, sendo, inclusive, dever do julgador pronunciá-la de ofício.

2. No caso dos autos resta configura a coisa julgada, eis que as partes em ação diversa entabularam acordo homologado por sentença já transitada em julgado no qual o embargado/autor
expressa que não exigirá nada mais acerca do contrato de financiamento objeto destes autos, renunciando ao direito.

3. Processo extinto sem resolução do mérito.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração (Id. 53601478), interpostos por
Banco J Safra S.A.,
contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação nº
1021433-10.2018.8.11.0041
, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível é a seguinte “
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JAIRO DOS ANTOS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE BANCO J. SAFRA S/A.
” (Id. 52553958).

O embargante sustenta em síntese ofensa à coisa julgada, pois o embargante ingressou anteriormente
com ação de busca e apreensão na comarca Várzea Grande Vara Especializada de Direito Bancário sob nº 1002495-84.2018.8.11.0002, pleiteando pela restituição do credito financiado uma vez que o ora embargado estava inadimplente.

Afirma que o embargado compareceu ao escritório do embargante e formalizou acordo para entrega do veículo, de forma que “
reconheceu a legitimidade do debito assinou o termo de entrega amigável do veículo e autorizou ao ora requerido proceder com a venda do bem de imediato.” (Id. 53601478, pág. 3).

Esclarece que a sentença prolatada na
ação de busca e apreensão sob nº 1002495-84.2018.8.11.0002 homologou o acordo entabulado entra as partes.

Defende que “analisando a presente ação e o processo que tramitou na Vara Cível de Várzea Grande, conclui-se que se trata de violação a coisa julgada, a teor do que estabelece o art. 337, §º 4 do NCPC, visto que houve julgamento de ação na qual se discute o mesmo contrato, qual seja nº 1450173620000000018 do qual não poderia mais o requerente pleitear.” (Id. 53601478, pág.3)

Ao final requer seja acolhido os Embargos Declaratórios para extinguir o processo em razão da ocorrência da coisa julgada.

Sem contrarrazões (Id. 57386454).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro.

Assim, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Destarte, os embargos de declaração também podem ser manejados para o fim de arguir eventuais nulidades processuais, mormente aquelas decorrente de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois está configura nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes, ou ainda, reconhecida de ofício pelo magistrado nos termos do parágrafo único artigo 278 do CPC.

O banco embargante sustenta a ocorrência de coisa julgada, eis que ingressou anteriormente
com ação de busca e apreensão na comarca Várzea Grande Vara Especializada de Direito Bancário sob nº 1002495-84.2018.8.11.0002, pleiteando pela restituição do crédito financiado, uma vez que o requerido, ora embargado, estava inadimplente. E, na respectiva ação as partes entabularam acordo que foi homologado por sentença já transitada em julgado.

Cumpre ressaltar que embora a matéria acerca da coisa julgada não tenha sido suscitada no recurso de apelação interposto, cabe a análise da questão por esta Corte de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Questão de ordem pública (coisa julgada) suscitada em sede de embargos declaratorios. Ainda que suscitadas tão-somente em sede de embargos de declaração, deve o tribunal pronunciar-se sobre as questões de ordem pública apreciáveis de ofício." (STJ-2 T., Resp 122.003-SP, rei. Min. Adhemar Maciel, j . 1.9.97, deram provimento, v.u., DJU 29.9.97, p. 48.170).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO SOBRE A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL.

1.
A objeção de coisa julgada pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois não é sujeita à preclusão, sendo, inclusive, dever do julgador pronunciá-la de ofício.

2.
O entendimento de que os embargos declaratórios desservem para suscitar questões excedentes à mera omissão, contradição ou obscuridade cede na presença de questão de ordem pública, ainda que arguida anteriormente, tenha sido comprovada apenas por ocasião da oposição dos embargos.

3. Recurso Especial provido." (Resp 95.967/MG, Rei. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 01.02.05) (Destaquei)

Pois bem,

Esta ação de revisão contratual foi proposta, em 15 de julho de 2018, por Jairo dos Anjos, ora Embargado, visando à revisão do contrato entabulado entra as partes.

Ocorre que no acordo homologado nos autos da ação de busca e apreensão nº 1002495-84.2018.8.11.0002 que possui por objeto o bem financiado pelo contrato discutido nesta ação, o Embargado expressa que não exigirá nada mais acerca do contrato de financiamento nº 145017362 (Id. 15197099 da ação de nº 1002495-84.2018.8.11.0002), renunciando ao direito.

Além disso, consta do acordo que ele deve ser aplicado nos autos de ação contrária.

A sentença proferida na ação de busca e apreensão homologou todos os termos do acordo e julgou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487 do CPC. As partes não interpuseram recurso em face da sentença ocorrendo, assim, o transito em julgado.

Assim, a meu sentir, resta evidente a ocorrência de coisa julgada, pois o embargado renunciou a um direito disponível, qual seja: o de contestar o contrato de financiamento.

Não resta, assim, outra alternativa, que não acolher os presentes embargos declaratórios única e exclusivamente para reconhecer a existência de coisa julgada em relação a discussão do contrato de financiamento que é objeto desta demanda.

Com essas considerações,
ACOLHO
estes Embargos de Declaração, para o fim de julgar extinto este processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte embargada/autora ao pagamento dos honorários, pois no acordo entabulado consta expressamente que “Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados” (Id. 1519709
da ação de nº 1002495-84.2018.8.11.0002)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021